Tribunal: CARF
Processo: 13896.911613/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.911613/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.385 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. PERÍODO JÁ DECAÍDO.
Não se deve confundir o ato administrativo para constituição do crédito
tributário pelo lançamento com a atividade de apreciação da existência do
direito creditório pleiteado em PER/DCOMP. No primeiro caso, o decurso do
prazo quinquenal não tem o condão de validar os atos praticados pelo
contribuinte, apenas impede que se torne exigível a obrigação não adimplida
e/ou confessada espontaneamente. Já no caso de compensação, as normas
tributarias determinam que o direito creditório seja líquido e certo. A limitação
temporal está relacionada ao direito de o contribuinte requer a utilização desse
crédito e ao prazo que a Fazenda Pública dispõe para se homologar a
compensação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF. SÚMULA CARF
80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
PER/DCOMP
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
NÃO
HOMOLOGADAS. COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. ENTENDIMENTO DA
RFB.
Devem ser consideradas improcedentes as glosas efetuadas na apuração do
saldo negativo do IRPJ, de valor de estimativa cuja compensação não foi
homologada, tendo em vista que a própria Receita Federal firmou
entendimento de ser possível que tais valores integrem o saldo no final do
período, por intermédio do Parecer Normativo Cosit no 02/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.911613/2011-40
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.385 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911613/2011-40

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o crédito adicional, no valor de R$ 342.742,09,
que deverá compor o saldo negativo do IRPJ, ano-calendário de 2005. Vencidos os conselheiros
Neudson Cavalcante Albuquerque e Efigênio de Freitas Junior que votaram no sentido sobrestar
o julgamento até decisão definitiva dos processos que envolvem as DCOMP das estimativas que
formam o saldo negativo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).
Relatório
BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO, Ac. no 14-87.189, fls.
155/167, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada na fase
processual anterior.
O litígio decorreu da emissão do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de
Rastreamento 013533140, de 02/12/2011, pela DRF BARUERI/SP, homologando parcialmente
as compensações declaradas na DCOMP de no 31012.07087.031108.1.7.02-0130 e não
homologando as compensações declaradas pela contribuinte na DCOMP no
21927.47730.170507.1.7.02-0411, as quais utilizam crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ
do exercício 2006, ano-calendário 2005, no valor de R$ 376.127,23, para compensação dos
débitos nela declarados, como se segue (fls. 32):

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.385 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911613/2011-40

Cientificada do ato de não homologação das compensações em 20/12/2011, a
contribuinte apresentou em 19/01/2012 sua manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, que:
 Seja reconhecida a decadência do direito de o Fisco contestar as compensações
realizadas, pois passados mais de cinco anos do fato gerador dos tributos. Além
da decadência do direito do Fisco de rever o saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário 2005.
 Afirma que o montante de IRRF não reconhecido, em um total de R$
19.181,73 fora devidamente recolhido pela empresa Icatu Hartford
Capitalização S.A. (CNPJ no 74.267.170/0001-73, e será futuramente
comprovado através da apresentação dos informes de rendimentos.
 Quanto à estimativa de agosto de 2005, afirma que teria sido objeto de três
DCOMPs
distintas,
de
no
06009.58399.300905.1.3.04-3090,
no
13643.05073.300905.1.3.04- 4959 e no 41981.75445.300905.1.3.04-0083, que
ainda se encontrariam em discussão administrativa e não teriam sido
inicialmente homologadas pela autoridade fiscal por meros equívocos em suas
declarações efetuadas em DCTFs do 1o e 3o trimestres de 2004.
 Entende que a decisão a ser exarada nos processos em que controladas as
DCOMPs mencionadas seria prejudicial ao presente, razão pela qual pugna
pelo cancelamento do despacho decisório ora em litígio ou, de forma
subsidiária, pelo sobrestamento do feito até que haja decisão definitiva nos
autos dos processos de no 13896.904050/2009-19, 13896.903851/2009-67 e
13896.903850/2009-12, onde controladas as referidas DCOMps.
 Solicita, então, a união dos processos para julgamento em conjunto.
 Por todo o exposto, requer seja reconhecido seu direito ao crédito buscado,
restando homologadas as compensações declaradas.
O acórdão da DRJ/RPO que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade encontra-se assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido
de restituição ou compensação.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.385 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911613/2011-40

VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. LANÇAMENTO VERSUS
RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações
de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado
pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração de estimativa de
IRPJ, faz-se necessário que, além da demonstração da efetiva retenção do imposto,
através dos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser
suprido pela confirmação da retenção em DIRF, seja comprovada a tributação dos
correspondentes rendimentos.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos da legislação tributária, as estimativas devidas no curso do ano-calendário
constituem-se em meras antecipações do IRPJ/CSLL devidos no encerramento do
período de apuração, e assim apesar de obrigatórias, não atendem os pressupostos de
certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante lançamento, cobrança e inscrição em
Dívida Ativa da União.
Somente se extintas, mediante pagamento, ou reforma da decisão administrativa de não
homologação de compensação, as estimativas devem integrar o saldo negativo do
período.
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 19/12/2018,
fls. 170/185, apresentado, basicamente, os mesmos argumentos já expostos na manifestação de
inconformidade, requerendo ao final que:
IV. A CONCLUSÃO E O PEDIDO
50. Portanto, a Recorrente entende ter comprovado que:
(i) ocorreu a decadência do direito de o Fisco questionar o saldo negativo de IRPJ
apurado em 2005, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN;
(ii) o recolhimento de IRRF no valor de R$ 19.181,72 deve compor o saldo negativo de
IRPJ do ano de 2005;
(iii) a estimativa discutida no Processo Administrativo no 13896.904.050/2009-19 foi
objeto de compensação cujo débito foi integralmente quitado no REFIS, devendo-se,
portanto, ser computada no saldo negativo de IRPJ apurada pela Recorrente no ano de
2005; e
(iv) as duas outras estimativas impugnadas, também objeto de DCOMPs, ainda estão
em discussão administrativa e, para evitar duplicidade de cobrança e considerando que
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.385 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911613/2011-40

compensação é forma de extinção do crédito tributário, deve-se, nos termos da
jurisprudência desse E. CARF, também se determinar o cômputo desses valores no
saldo negativo de IRPJ apurada pela Recorrente no ano de 2005.
51. Diante do exposto, a Recorrente pleiteia seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao
presente Recurso Voluntário para reformar o V. Acórdão recorrido, reconhecendo-se a
integralidade do saldo negativo de IRPJ do ano de 2005, homologando-se as
compensações em discussão nestes autos e, consequentemente, cancelando-se
integralmente a exigência fiscal formalizada pelo r. Despacho Decisório no 013533140.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Decadência do direito de o Fisco contestar o saldo negativo de 2005.
De acordo com a Recorrente, a Fazenda teria o prazo de 5 (cinco) anos para
homologar os valores declarados pelo contribuinte em suas declarações fiscais, ex vi do disposto
no art. 150, § 4o, do CTN. Assim, considera que possui direito ao crédito de IRPJ no valor de R$
376.127,23, tendo em vista não ter sido contestado, em tempo hábil, as compensações e
recolhimentos efetuados em 2005, os quais geraram tal saldo negativo.
Não concordo com esse entendimento.
Não se deve confundir o ato para constituição do crédito tributário pelo
lançamento com o atividade de apreciação da existência do direito creditório pleiteado em
PER/DCOMP.
No primeiro caso, as normas tributárias insculpidas no Código Tributário
Nacional (art. 173 e § 4o do art. 150) estabelecem o prazo de cinco anos, findo o qual se extingue
o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento. Tal decurso de
prazo não tem o condão de validar os atos praticados pelo contribuinte, apenas impede que se
torne exigível a obrigação não adimplida e/ou confessada espontaneamente.
A decadência aqui referenciada é a perda do direito de “constituir” o crédito
tributário (ou seja, de lançar) pelo decurso de certo prazo. Se o lançamento é condição de
exigibilidade do crédito tributário, a falta desse ato implica a impossibilidade de o sujeito ativo
cobrar o seu crédito (Luciano Amaro, Direito Tributário Brasileiro, Editora Saraiva, pág. 382)
Por sua vez, no caso de compensação as normas tributarias determinam que o
direito creditório seja líquido e certo (art. 170 do CTN). A limitação temporal está relacionada ao
direito de o contribuinte requer a utilização desse crédito (art. 168 do CTN) e ao prazo que a
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.385 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911613/2011-40

Fazenda Pública dispõe para se homologar a compensação (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996).
Esses prazos só têm em comum o período de tempo considerado, todos de 5
(cinco) anos, mas diferem substancialmente quanto ao direito que se extingue e o termo inicial
de contagem.
Essa questão foi muito bem enfrentada pelo acórdão da DRJ/RPO, cujos
fundamentos concordo e adoto na presente decisão, in verbis:
Ora, não há que se confundir lançamento de crédito tributário com a não homologação
de DCOMP. Na verdade, nestes casos, cumpre ao órgão competente o pronunciamento
acerca da certeza e liquidez do crédito invocado em favor do sujeito passivo para
extinção dos débitos fiscais a ele vinculados por meio das declarações de compensação.
Não se pode admitir que a determinação da certeza e liquidez dos indébitos tributários,
relativos ao saldo negativo do IRPJ, possa ser aferida sem qualquer análise da base de
cálculo do tributo que lhe serve de fundamento.
Relevante assentar que a análise em questão da regularidade da composição da base de
cálculo, fato que serve de fundamento à determinação do saldo negativo do tributo, se já
ultrapassado o termo final da contagem do prazo decadencial, não pode implicar
lançamento de ofício de diferenças do IRPJ porventura apuradas. Todavia, não se pode
dizer, por isso, que o órgão administrativo deve simplesmente “homologar” o saldo
negativo do IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente, e proceder à restituição ou à
compensação sem aferir a certeza e liquidez dos indébitos tributários que lhe
fundamentam.
Oportuno, esclarecer que desde a instituição da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, pela Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de
outubro de 1998, a declaração apresentada à SRF tem caráter meramente informativo,
constituindo-se apenas num demonstrativo da apuração da base de cálculo, da
contribuição devida, e dos saldos a pagar ou a restituir do IRPJ, passível de verificação:
(i) nos prazos decadenciais previstos no CTN, para a constituição de crédito tributário;
ou (ii) no prazo da homologação tácita das compensações, para fins de restaurar a
exigibilidade dos débitos fiscais indevidamente compensados.
Ainda no âmbito das distinções necessárias entre os procedimentos de lançamento e de
homologação das compensações declaradas, convém destacar que, não há qualquer
exigência de crédito tributário, efetuada no âmbito dos presentes autos, relativa ao fato
gerador do IRPJ, ocorrido no ano-calendário de 2005. A exigência fiscal vinculada ao
processo em questão refere-se aos débitos cuja compensação com o saldo negativo do
IRPJ, apurado no ano-calendário de 2005, não foi homologada pela autoridade
competente. Registre-se: o ato praticado pela DRF Barueri/SP, no exercício da
competência legalmente definida, foi de não homologação das compensações
declaradas, por falta de comprovação da existência do direito creditório, e não de
constituição de ofício de crédito tributário.
Ademais, no exercício do dever/poder de verificação da regularidade do cumprimento
das obrigações tributárias pelos contribuintes, atualmente, se insere, também, a
verificação das compensações efetuadas, sob a responsabilidade do sujeito passivo, sem
qualquer prévio procedimento de ofício relacionado ao reconhecimento do indébito
tributário assim utilizado. Relevante assinalar que na sistemática das declarações de
compensação, o sujeito passivo procede à extinção do crédito tributário sob condição
resolutória de sua posterior homologação, consequentemente, sem prévio exame da
autoridade administrativa.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.385 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911613/2011-40

Outro problema a ser apreciado é se o lançamento de ofício, para retificação da base de
cálculo do tributo, seria necessário para conferir fundamento de validade ao ato de não-
homologação da compensação declarada.
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do crédito
tributário, não se configura imprescindível para a determinação da certeza e liquidez do
crédito invocado em favor do contribuinte. Dito por outras palavras: não é porque não
houve lançamento de ofício em relação a determinado período de apuração do IRPJ, que
estaria homologado o direito creditório relativo ao saldo negativo demonstrado na DIPJ
correspondente, não sendo assim passível de qualquer verificação no âmbito da análise
das declarações de compensação apresentadas.
Na verdade, com o transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, §4o ou 173, I,
do CTN apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em
conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário (art.
156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a partir daí que, com o transcurso
do prazo decadencial para efetuar o lançamento, estariam tacitamente homologados
quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem repercutir em períodos de
apuração futuros.
Oportuno que se diga que a homologação tácita, prevista no art. 150, §4o do CTN,
incide apenas sobre o pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e
vinculado a uma base de cálculo positiva sujeita à tributação (lucro real). Não há
previsão legal para que a homologação tácita se aplique à apuração de prejuízos fiscais
ou de bases de cálculo negativas do IRPJ, ou ainda dos saldos negativos do IRPJ ou da
CSLL.
E isso se dá, não apenas por ausência de previsão legal, mas, também, porque a
homologação não poderia atingir fatos jurídicos que devem repercutir na determinação
da base de cálculo e/ou do IRPJ a pagar em períodos-base futuros. No momento em que
efetuada a compensação de prejuízos fiscais, ou ainda, no momento em que formalizada
a declaração de compensação, vinculada a saldo negativo do IRPJ, deve o sujeito
passivo ter instrumentos hábeis a comprovar a regularidade do direito invocado. É
somente por ocasião do exercício, pelo contribuinte, do direito de compensação de base
de cálculo negativa ou de compensação de tributos, que se instaura, para o Fisco, o
dever/poder de exigir a comprovação da regularidade de seu exercício. E, assim sendo,
não se poderia admitir que a fluência do prazo decadencial do período em que apurado o
prejuízo fiscal ou o saldo negativo do IRPJ pudesse obstar a necessidade de
comprovação da realidade de um fato utilizado, em período não abrangido pela
decadência, para reduzir o tributo devido.
Em síntese, conclui-se que o ato de verificação da certeza e liquidez do indébito
tributário, relativo ao saldo negativo do IRPJ, em sede de análise de declaração de
compensação apresentada pelo sujeito passivo, não está limitado ao prazo de cinco anos
da apuração do saldo negativo pleiteado.
Rejeitam-se, pois, os argumentos da defesa nesse sentido.

Sobre a glosa do IRRF, no valor de R$ 19.181,73.
A Recorrente alega que o valor glosado se refere a pagamento efetuado pela
empresa Icatu Hartford Capitalização S.A. (CNPJ no 74.267.170/0001-73), exatamente no valor
de R$ 19.181,73, o que dispensaria outros elementos de prova.
Tal argumento não tem base legal.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.385 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911613/2011-40

De acordo com a legislação tributária, o imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de pessoa jurídica se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Nesse sentido, estabelece o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
(grifei):
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida
pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF.
Esses são os instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua
natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo
recolhimento do imposto devido.
Além disso, para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o,
§ 4o da Lei no 9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento
à tributação das receitas correspondentes:
Art. 2o (...) § 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: (...) III - do
imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real; (...)
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
Com efeito, somente com a apresentação do comprovante de rendimentos, emitido
pela fonte pagadora, ou da DIRF, e a comprovação do regular oferecimento à tributação da
receita correspondente é que o contribuinte faz jus a deduzir o IRRF do imposto de renda
apurado no período.
Nenhuma das duas condições foram comprovadas pela interessada.
Registre-se, por fim, que, apesar de o contribuinte ter pleiteado a posterior juntada
do informe de rendimento (questão por ele aventada inclusive quando da apresentação da
manifestação de inconformidade em 19/01/2012), compulsando-se os autos verifica-se que
nenhum documento foi anexado pela recorrente nesse sentido.
Mantenho, portanto, a glosa IRRF, no valor de R$ 19.181,73.

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.385 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911613/2011-40

Sobre as parcelas de estimativas compensadas.
De acordo com o despacho decisório, não foram confirmadas as seguintes
parcelas de estimativa compensadas, para compor o saldo negativo do IRPJ de 2005:

Analisando-se os documentos acostados pela defesa, e tendo por base o
entendimento atualmente mantido pela Receita Federal sobre o assunto, reconheço a parcela do
crédito aqui discutido, pelos seguintes motivos:
a)
PER/DCOMP no 06009.58399.300905.1.3.04-3090 – a declaração de
compensação compunha o processo Administrativo no 13896.904.050/2009-19, que foi
integralmente quitado, estando o processo arquivado, conforme fazem prova os documentos a
seguir fotocopiados:

b)
PER/DCOMPs
13643.05073.300905.1.3.04-4959,
e
41981.75445.300905.1.3.04-0083 – referidas declarações estão sendo analisadas nos processos
administrativos no 13896.903.851/2009-67 e 13896.903.850/2009-12, respectivamente. Embora
referidos processos ainda estejam pendentes de decisão definitiva na esfera administrativa, a
matéria encontra-se atualmente pacificada no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), com a publicação do Parecer Normativo Cosit / RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018.
Nos termos deste Parecer "se o valor objeto de DCOMP não homologada integrar
saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve
ser deferido", conforme transcrição:
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.385 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911613/2011-40

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Como se pode observar, o entendimento da Receita Federal é de que, uma vez
confessada a estimativa, por intermédio de DCOMP, mesmo que não tenha sido homologada, ela
pode compor o saldo negativo.
Devo registrar que esse não é meu entendimento para o caso.
Porém, partindo-se da premissa de que a própria Fazenda Nacional considerou
que é possível que o valor da estimativa cuja compensação não foi homologada possa compor o
saldo negativo, deixa de existir litígio para situação aqui analisada, tornando a presente glosa
insubsistente, o que, de uma certa forma, acaba vinculando esta instância julgadora.
Por tais motivos, acolho o direito de o contribuinte reconhecer os valores de R$
187.155,97 e R$ 113.570,72.

Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para reconhecer o crédito adicional, no valor de R$ 342.742,09, que deverá
compor o saldo negativo do IRPJ, ano-calendário de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital